Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711957-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CANDIDA ALMEIDA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 88964868 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela agravada, MARIA CANDIDA ALMEIDA RIBEIRO, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente agravante, definindo, no ensejo, como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em ID 40837155 – p. 10 dos embargos à execução de no 0063796-44.2010.8.07.0001, e, ao final, contabilizando o valor atualizado, até 02/07/2020, em R$ 35.710,61 (trinta e cinco mil, setecentos e dez reais e sessenta e um centavos). Presentes os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo vindicado no recurso, o pedido liminar restou deferido. A agravada, em contrarrazões, afirmou que a tese de excesso de execução viola a coisa julgada. Fez um apanhado da discussão travada no processo no 000805-28.1993.8.07.0001 e afirmou que “o Agravante insiste que a sua tese de ‘Limitação Temporal’ arguida tanto no processo de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública n. 0704930-96.2020.8.07.0018, distribuído à 6a Vara da Fazenda Pública, como no de Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 em curso na 1a Vara da Fazenda Pública, deve prevalecer, a despeito dele não ter arguido tal tese no recurso de Apelação datada de 30 de maio de 1995 (doc. anexo) interposta no processo de conhecimento n. 0000805-28.1993.8.07.0001, convertido em cumprimento de sentença coletivo, igualmente em curso na 1a VFP”. Consignou que “no aludido v. acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT (Id 68635023 dos autos de origem) nada há sobre a eventual aplicabilidade, à época, das Leis Federais 8.688/93 ou MP 560/94 aos servidores da saúde do DF”, apesar de referidas normas já estarem vigentes quando da interposição da apelação citada. Salientou que “o Juízo da 1a VFP, prolator do título exequendo, que acompanha o processo há mais de 29 anos, proferiu sentença no processo de Embargos à Execução 0063796-44.2010.8.07.0001, afastando a alegação de limitação temporal arguida pelo DF. Homologou a perícia judicial e estabeleceu a metodologia de cálculo para a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores devidos pelo DF, ratificando tudo o que consta da sentença exequenda que não foi modificada pelo Juízo ad quem”. Ressaltou que apesar de o Supremo Tribunal Federal ter declarado constitucionais leis posteriores à Lei no 8.162/91, modificando as alíquotas contributivas para os servidores públicos federais, aquela Corte Suprema também decidiu pela autonomia política do Distrito Federal e pela impossibilidade de delegação de competência do Poder Legislativo do Distrito Federal ao Poder Legislativo da União, para legislar sobre o seu funcionalismo. Logo ainda que constitucionais a Lei no 8.688/93 e a MP no 560/94, elas são aplicáveis somente aos servidores públicos federais e inaplicáveis aos servidores distritais. Registrou que o termo inicial da restituição dos valores devidos pelo agravante é janeiro/1992, posto que postulado na inicial e concedido na sentença prolatada nos autos do processo no 000805-28.1993.8.07.0001, transitada em julgado, e o temo final da referida obrigação é o dia em que entrou em vigor a Lei Complementar 232, qual seja, 13 de julho de 1999, quando restou modificada a situação dos credores quanto à matéria em questão. Ao final, pugnou pelo desprovimento do presente agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Principio por registrar que a matéria cinge-se à análise da parte remanescente da impugnação apresentada pelo Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0704930-96.2020.8.07.0018, no tocante à forma de cálculo, observada a existência, ou não, de limitação temporal nos termos apresentados pelo ente público. Vale registrar que a sentença coletiva prolatada no processo no 15106/93 (digitalizado nos autos eletrônicos sob o no 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado no dia 13/4/1998, tendo o Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE) ajuizado cumprimento coletivo da referida sentença em 2010, mesmo não dispondo de todas as fichas financeiras dos seus substituídos. O DISTRITO FEDERAL opôs embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, aventando, a prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição, que restou afastada pelo Juízo da causa que considerou a mora do ente público quanto a entrega das fichas financeiras; e a existência de excesso de execução, porquanto ausente a limitação temporal do cálculo apresentado pelo sindicato, em observância à Lei no 8.688/93 a à MP no 560/94. Referidos embargos à execução foram rejeitados nos termos da sentença de ID 87530058 daquele feito. Compulsados os autos dos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, verifiquei que foram interpostos embargos de declaração em face daquela r. sentença, que ainda não foram julgados. Conquanto eventual apelação que venha a ser interposta em face de sentença que extinga sem resolução do mérito ou julgue improcedentes os embargos do executado não tenha efeito suspensivo, a eficácia da decisão poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. Art. 1.012, §1o, III, e §4o, do CPC). Visto isso, considerando que o julgamento da matéria nos autos dos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 terá repercussão direta nos cumprimentos de sentença individualmente ajuizados e diante da possibilidade de interposição de apelação naquele processo, determino a suspensão deste feito até que haja pronunciamento acerca de eventual concessão, ou não, de efeito suspensivo àquele provável apelo, de forma a evitar julgamentos conflitantes. Assim, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO pelo prazo de 6 (seis) meses ou até que haja eventual pronunciamento acerca de eventual concessão, ou não, de efeito suspensivo à possível apelação, o que ocorrer primeiro. Caso não interposta apelação nos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, deverá a embargada comunicar tal fato a esta Relatoria a fim de que seja dado prosseguimento à análise do presente recurso. Após, façam-se conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator